Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704699-29.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESIDENCIAL GAVEA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta pelo RESIDENCIAL GAVEA em face da r. sentença que, nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, o apelante afirma ser condomínio edilício residencial, composto por 68 (sessenta e oito) unidades autônomas, com apenas um hidrômetro para realizar a medição do consumo de todas as unidades. Após a interposição do recurso, foi determinado o sobrestamento do processo até julgamento do Tema Repetitivo no 414 pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 48637812). O colendo STJ julgou o REsp 1.937.887/RJ e fixou a tese do Tema Repetitivo n. 414, conforme noticiado no ID 61616505. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, os autos retornaram para nova apreciação, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Assim, diante da disciplina dos arts. 927, III e §1o, e 932, IV, ‘b’, ambos do CPC, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre a aplicabilidade da tese fixada à hipótese em exame, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora